Tribunal: TJPA
Processo: 0004475-71.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Â°, II, DO CÃDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL DO RÃU DIEGO LIMA DA SILVA. TESE DE REFORMA DA SENTENÃA. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MAJORANTE. PELOS ELEMENTOS PROBATÃRIOS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL AO RÃU. DA ISENÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGADO. PENA DEFINITAVA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. COM FULCRO 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÃRITOAFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:A Defesa do Apelante DIEGO LIMA DA SILVA, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do Â§2Â° do artigo 157 do CÃ3digo Penal Brasileiro, em razÃ£o da inexistÃªncia de prova nos autos apta a comprovar a ocorrÃªncia do crime em concurso de pessoas.NÃ£o assiste razÃ£o. Explico: A vÃtima ERLESSEN KESSLER CARDOSO DA COSTA em seu relato perante a autoridade policial informou claramente que no dia 12.03.2015, por volta das 14:40h, saÃa de seu local de trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, localizado na travessa PirajÃ¡, momento em que foi abordado pelo apelante que vinha em uma bicicleta acompanhado de outro indivÃduo nÃ£o identificado.Os depoimentos acima delineados, nÃ£o hÃ¡ falar em falta de provas e, tampouco, que a condenaÃ§Ã£o estÃ¡ embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrÃ¡rio, os depoimentos das testemunhas sÃ£o unÃssonos com a versÃ£o da vÃtima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes que foi imputado na exordial acusatÃ3ria e confirmado na sentenÃ§a condenatÃ3ria.NÃ£o existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideraÃ§Ã£o. Ã cediÃ§o que a versÃ£o apresentada pela vÃtima e confirmada em juÃzo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada Ã s provas coligidas nos autos.NÃ£o se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfÃ¡ticas quanto a participaÃ§Ã£o de outro indivÃduo no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o outro individuo nÃ£o identificado, seguiram por vias distintas para dificultar a aÃ§Ã£o policial.Com os elementos probatÃ3rios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, nÃ£o hÃ¡ que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, Â§2Â° do art. 157 do CÃ3digo Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participaÃ§Ã£o de outro indivÃduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da majorante em questÃ£o.Assim, REJEITO a tese de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no inciso II, Â§2Âº do art. 157, do CPB, uma vez que restou demonstrado nos autos a existÃªncia de outro indivÃduo na empreitada criminosa.DOSIMETRIA DE PENA1Âª FASE DA DOSIMETRIA DA PENADiante da anÃ¡lise realizada nesta fase da dosimetria e considerando que hÃ¡ 01 (um) circunstÃ¢ncia judicial que milita em desfavor do apelante (antecedentes criminais). Assim, mantenho o quantum da pena-base acima do mÃnimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com fulcro nos princÃpios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na sÃºmula nÂº 23/TJPA.2Âª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.Mantenho a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea reconhecida pela magistrada a quo (art. 65, inciso III, letra âdâ do CPB), atenuando a pena em 06 (seis) meses e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa. Dessa forma, a pena intermediÃ¡ria deve permanecer no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.Deixo de reconhecer a agravante de reincidÃªncia neste momento processual, em razÃ£o de ter sido utilizada na 1Âª fase da dosimetria da pena.3Âª FASE DA DOSIMETRIA DA PENANÃ£o existem causa de diminuiÃ§Ã£o da pena.Mantenho o reconhecimento da existÃªncia da majorante do concurso de agentes (art. 157, Â§2Âª incisos II, do CPB), devendo ser aumentando a pena em 1/3 (um terÃ§o), ficando a pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB).ISENÃÃO DA PENA DE MULTAA defesa do rÃ©u pugna pela reduÃ§Ã£o da pena de multa, com fulcro no art. 60, do CÃ3digo penal, para que esta venha a atender a situaÃ§Ã£o financeira do apelante. NÃ£o merece prosperar, haja vista, que a pena de multa obedeceu ao princÃpio de proporcionalidade quando fixada pela juÃza sentenciante. Portanto, nÃ£o hÃ¡ de se falar em reduÃ§Ã£o de pena de multa, haja vista ter sido fixada dentro dos limites legais do CPB, e uma vez que o quantum aplicado pelo JuÃzo a quo estÃ¡ dentro dos parÃ¢metros legais, respeitando o princÃpio da proporcionalidade e razoabilidade.Sob os mesmos critÃ©rios, foi imposta a pena pecuniÃ¡ria no valor de 20 dias-multa, que Ã© prÃ3ximo do mÃnimo legalmente cominado (art. 49, CP), cada dia-multa fixado no importe mÃnimo legal, qual seja, um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, Â§ 1Âº, CP), nÃ£o comportando alteraÃ§Ã£o ou isenÃ§Ã£o, uma vez que sua fixaÃ§Ã£o nÃ£o decorre de ato discricionÃ¡rio do Julgador, mas, sim, de imposiÃ§Ã£o legal, disposta no preceito secundÃ¡rio da figura delitiva imputada ao acusado.RazÃ£o nÃ£o assiste Ã defesa, tendo a pena de multa sido fixada proporcionalmente Ã pena privativa de liberdade aplicada.Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que o acusado Ã© reincidente, conforme comprova a certidÃ£o de fls. 70-71.Assim, impossÃvel a aplicaÃ§Ã£o do regime aberto, considerando o disposto no art. 33, Â§2Âº, âcâ do CÃ3digo Penal.Dessa forma, mantenho o regime semiaberto, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ, do CPB.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÃO da apelaÃ§Ã£o, e, no mÃ©rito, pelo DESPROVIMENTO, para manter a sentenÃ§a recorrida inalterada. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSO N.º 0004475-71.2015.8.14.0401
APELANTE: DIEGO LIMA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU DIEGO LIMA DA SILVA.
TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MAJORANTE. PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGADO. PENA DEFINITAVA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. COM FULCRO 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:
A Defesa do Apelante
DIEGO LIMA DA SILVA,
pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do §2° do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, em razão da inexistência de prova nos autos apta a comprovar a ocorrência do crime em concurso de pessoas.
Não assiste razão. Explico:
A vítima ERLESSEN KESSLER CARDOSO DA COSTA em seu relato
perante a autoridade policial
informou claramente que no dia 12.03.2015, por volta das 14:40h, saía de seu local de trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, localizado na travessa Pirajá, momento em que foi abordado pelo apelante que vinha em
uma bicicleta acompanhado de outro indivíduo não identificado.
Os depoimentos acima delineados, não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas são uníssonos com a versão da vítima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes que foi imputado na exordial acusatória e confirmado na sentença condenatória.
Não existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideração. É cediço que a versão apresentada pela vítima e confirmada em juízo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada às provas coligidas nos autos.
Não se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfáticas quanto a participação de outro indivíduo no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o outro individuo não identificado, seguiram por vias distintas para dificultar a ação policial.
Com os elementos probatórios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, não há que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, §2° do art. 157 do Código Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da majorante em questão.
Assim,
REJEITO
a tese de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no inciso II, §2º do art. 157, do CPB, uma vez que restou demonstrado nos autos a existência de outro indivíduo na empreitada criminosa.
DOSIMETRIA DE PENA
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Diante da análise realizada nesta fase da dosimetria e considerando que há 01 (um) circunstância judicial que milita em desfavor do apelante
(antecedentes criminais)
. Assim,
mantenho
o
quantum
da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na súmula nº 23/TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
Mantenho
a atenuante de confissão espontânea reconhecida pela magistrada
a quo
(art. 65, inciso III, letra `d¿ do CPB), atenuando a pena em
06 (seis) meses e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Dessa forma, a pena intermediária deve permanecer no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.
Deixo de reconhecer a agravante de reincidência neste momento processual, em razão de ter sido utilizada na 1ª fase da dosimetria da pena.
3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Não existem causa de diminuição da pena.
Mantenho o reconhecimento da existência da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2ª incisos II, do CPB), devendo ser aumentando a pena em 1/3 (um terço), ficando a
pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime

semiaberto
(art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
A defesa do réu pugna pela redução da pena de multa, com fulcro no art. 60, do Código penal, para que esta venha a atender a situação financeira do apelante.
Não merece prosperar, haja vista, que a pena de multa obedeceu ao princípio de proporcionalidade quando fixada pela juíza sentenciante.
Portanto, não há de se falar em redução de pena de multa, haja vista ter sido fixada dentro dos limites legais do CPB, e uma vez que o quantum aplicado pelo Juízo a quo está dentro dos parâmetros legais, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Sob os mesmos critérios, foi imposta a pena pecuniária no valor de 20 dias-multa, que é próximo do mínimo legalmente cominado (art. 49, CP), cada dia-multa fixado no importe mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, CP), não comportando alteração ou isenção, uma vez que sua fixação não decorre de ato discricionário do Julgador, mas, sim, de imposição legal, disposta no preceito secundário da figura delitiva imputada ao acusado.
Razão não assiste à defesa, tendo a pena de multa sido fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que o acusado é reincidente, conforme comprova a certidão de fls. 70-71.
Assim, impossível a aplicação do regime aberto, considerando o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal.
Dessa forma, mantenho o
regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida inalterada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0004475-71.2015.8.14.0401
APELANTE: DIEGO LIMA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

DIEGO LIMA DA SILVA
interpôs

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Criminal de Belém/PA, que condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2°, II, do CPB.

A peça inicial acusatória está redigida nos seguintes termos, verbis:
¿(...) que, no dia 12/03/2015, por volta das 14h40min, a vítima, Erlessen Kessler Cardoso da Costa, saía de seu local de trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral localizado na Travessa Pirajá, e dirigia-se à sua residência, quando se encontrava às proximidades da Passagem do Arame, ainda na Travessa Pirajá, foi abordado pelo denunciado que vinha em uma bicicleta acompanhado de um outro indivíduo não identificado. Na ocasião, sob grave ameaça e simulando portar uma arma de fogo, um dos indivíduos efetuou a subtração da bolsa pertencente à ofendida, a qual continha um aparelho celular da marca Samsung, um carregador de celular, um colete do TER, além de outros objetos de cunho pessoal. Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga na condução da bicicleta, mas, logo após o fato, policiais militares foram acionados, tendo o denunciado sido localizado, detido e encaminhado à autoridade policial. Durante a fuga, o agente deixou cair o objeto roubado, tendo sido recuperado e entregue à vítima, conforme termo de fls. 19/20. Uma vez interrogado, o denunciado confessou a autoria do delito. (...)¿

A Denúncia foi recebida em 14 de abril de 2015 (fls. 05-06).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas EDYLSON LUIS SANTANA MONTEIRO e ADRIANO FERREIRA DE SOUZA, sendo o réu DIEGO LIMA DA SILVA, devidamente qualificado e interrogado, conforme se vê das atas de audiências de fls. 37/39, 55/57 e das mídias juntadas às fls. 40 e 58 dos autos.

Encerrada a instrução as partes não requereram diligências.

Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos, tendo o Ministério Público em suas alegações derradeiras de fls. 61/63 ratificado a denúncia para requerer a condenação do réu nas penas do crime de roubo majorado consumado, artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

A defesa do réu em seus memoriais finais de fls. 64/69, pugnou pela absolvição de seu constituinte e em caso de uma eventual condenação, fosse decotada a majorante do concurso de duas ou mais pessoas (CP, art. 157, II), desclassificando a conduta para roubo simples, artigo 157, caput, do CP, com a fixação da pena no mínimo legal, inclusive com reconhecimento e aplicação das atenuantes de ter o agente confessado a autoria do crime perante autoridade, prevista no artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Código Penal Nacional.

Foi juntada aos autos às fls. 70/74, certidão de antecedentes criminais do réu.

A juíza a quo, proferiu sentença em 17.12.2018, (às 75-79) julgando procedente a denúncia para CONDENAR o apelante, pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, II, do Código Penal), à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Inconformado, com a sentença condenatória a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela reforma da sentença no intuito de afastar a majorante do concurso de agentes, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a majoração do
quantum
da incidência da atenuante da confissão espontânea, além da redução da pena de multa (fls. 87-97).

Em
Contrarrazões
o
parquet
(fls. 98-102),
pugnou pelo parcial provimento do apelo, a fim de ser afastada a majorante do concurso de agentes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
(fls. 107-111).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0004475-71.2015.8.14.0401
APELANTE: DIEGO LIMA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

A Defesa do Apelante
DIEGO LIMA DA SILVA,
pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do §2° do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, em razão da inexistência de prova nos autos apta a comprovar a ocorrência do crime em concurso de pessoas.

Não assiste razão. Explico:

A vítima ERLESSEN KESSLER CARDOSO DA COSTA em seu relato
perante a autoridade policial
informou claramente que no dia 12.03.2015, por volta das 14:40h, saía de seu local de trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, localizado na travessa Pirajá, momento em que foi abordado pelo apelante que vinha em
uma bicicleta acompanhado de outro indivíduo não identificado. Vejamos:
¿Que saía do TRE, onde trabalha atentamente, quando na Tv. Pirajá, com a Psg. Arame, Pedreira, caminhava neste local em direção à sua verdadeira,
quando foi abordada por dois indivíduos que estavam de bicicleta, em deste simulou estar de posse de arma de fogo e outro fazia cobertura
; Que com a ameaça à sua integridade física, o mesmo subtraiu sua bolsa contendo aparelho celular e outros de cunho pessoal; Que após o crime, uma VTR policial aproximava-se do local e os mesmos já empreenderam diligência no sentindo de recuperar os objetos da vítima, pois ao ver a VTR gesticulou, sendo que o indivíduo que havia lhe rendido, deixara cair na via pública sua bolsa, que foi recuperada; Que o outro indivíduo, na tentativa de evadir-se também, foi cercado e este detido, sendo informações dado esse tipo de crime e individuo de alta periculosidade, sendo que foi conduzido, junto com a declarante, que reafirmou a participação deste individuo, no ato delituoso, sendo que após as oitivas a autoridade determinou a lavratura do presente procedimento legal contra o acusado; Que a declarante após os atos policiais recebeu sua bolsa com objetos de volta¿.

O Policial Militar
Reginaldo Pimenta Vinagre
, apesar de ausente em audiência de instrução e julgamento, declarou em seu depoimento em sede policial (fl.03 do IPL em Apenso):
¿[...] Que no dia do fato, a GU da VTR 0113, de ronda pelas áreas da pedreira, mais precisamente na Tv. Enéas Pinheiro, depararam-se com uma senhora acenando para os mesmos e logo em seguida, numa bicicleta, um indivíduo afastando-se do local, de imediato empreenderam diligências, pois claramente se tratava de um assalto; Que em perseguição a este indivíduo este deixou cair a bolsa tiracolo, mas conseguiu fugir da ação policial; Que junto com o mesmo estava um outro indivíduo, que também evadia-se numa bicicleta, porém o cerco a este foi mais fácil, que rendeu-se este aqui identificado como Diego Lima da Silva, vulgo `BIGA¿ [...]¿.

Nesse mesmo sentido a testemunha
Adriano Ferreira de Souza
(policial militar), declarou em juízo:
¿Que recorda do fato; Que quando foram acionados pelo aceno da vítima,
os dois elementos haviam passado pela viatura em ronda
; Que um elemento seguiu pela Marques e outro pela Enéas Pinheiro; Que capturaram o rapaz que seguiu pela Enéas Pinheiro; Que eram dois elementos e cada em estava em uma bicicleta (...); Que os viu portando a bolsa da vítima; Que a vítima foram desenvolvidos;(...)¿

Nota-se que os depoimentos acima delineados, não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas são uníssonos com a versão da vítima, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes que foi imputado na exordial acusatória e confirmado na sentença condenatória.

Não existem elementos que contradigam as palavras dos policiais, sendo estas dignas de ampla consideração. É cediço que a versão apresentada pela vítima e confirmada em juízo por testemunha policial deve ser levada a efeito quando alinhada às provas coligidas nos autos.

Não se pode olvidar que as testemunhas policiais foram enfáticas quanto a participação de outro indivíduo no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente e o outro individuo não identificado, seguiram por vias distintas para dificultar a ação policial.

Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica, quando o relato encontra-se coerente das demais provas dos autos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIRMADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PELA VÍTIMA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO.
EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA MATERIAL QUE DÁ SUPORTE À VERSÃO DAS TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a prova oral construída no decorrer da instrução criminal está em perfeita harmonia com os demais elementos constantes dos autos, principalmente as provas materiais, ensejando na reforma da r. sentença absolutória. A versão acolhida pela magistrada, ao concluir que não restou configurado o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), pela ausência de provas em relação à autoria, não encontra respaldo no quadro probatório coligido aos autos. 2. O depoimento da vítima na fase policial não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, impondo-se, portanto, a necessidade do édito condenatório contra o réu, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento do acusado como autor do delito. Na fase inquisitorial, o depoimento da vítima e o reconhecimento do réu efetuado na delegacia são provas mais que suficientes à condenação. Assim, os elementos do inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Embora a defesa declare que o reconhecimento feito pela vítima perante a autoridade policial não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, ele é válido como prova, sobretudo, por estar corroborado por outros elementos de convicção. 3.
Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, não pode prosperar, pois,
sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu.
4. Sentença absolutória reformada para condenar o réu na sanção punitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2017.04575717-09, 182.199, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-26).
¿EMENTA: APELAÇÃO.ART. 157 do CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA DA FASE POLICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CPB. PREJUDICADO. MAJORANTE FOI AFASTADA NA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .
A vítima prestou depoimento somente na fase policial, por não ter sido encontrada para testemunhar em Juízo, porém seu depoimento na peça informativa, foi coerente com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, e com as demais provas dos autos, como o auto de apreensão do cordão objeto do crime, o qual foi encontrado com o réu.

Os policiais que prestaram depoimento na fase inquisitorial, ratificaram as informações prestadas na justiça.
Além do mais, o réu inicialmente confessou o crime, vindo a mudar sua versão em juízo, porém inicialmente relatou os fatos de acordo com o informado pela vítima. Assim, diante de robustas provas de autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição do réu. O pedido de afastamento da majorante, restou prejudicado, uma vez que o juízo de piso, em sua decisão já desconsiderou a mesma. (2016.02123171-52, 160.174, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-31, Publicado em 2016-06-01)¿.

Com os elementos probatórios evidenciados no presente caso concreto, com os depoimentos transcritos, não há que se falar no afastamento da majorante com fulcro no inciso II, §2° do art. 157 do Código Penal Brasileiro, portanto restou plenamente comprovada nos autos a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da majorante em questão.

Assim,
REJEITO
a tese de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no inciso II, §2º do art. 157, do CPB, uma vez que restou demonstrado nos autos a existência de outro indivíduo na empreitada criminosa.

DOSIMETRIA DE PENA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa);
Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias
do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências
extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos¿.

Diante da análise realizada nesta fase da dosimetria e considerando que há 01 (um) circunstância judicial que milita em desfavor do apelante
(antecedentes criminais)
. Assim,
mantenho
o
quantum
da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e na súmula nº 23/TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho
a atenuante de confissão espontânea reconhecida pela magistrada
a quo
(art. 65, inciso III, letra `d¿ do CPB), atenuando a pena em
06 (seis) meses e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Dessa forma, a pena intermediária deve permanecer no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Deixo de reconhecer a agravante de reincidência neste momento processual, em razão de ter sido utilizada na 1ª fase da dosimetria da pena.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Não existem causa de diminuição da pena.

Mantenho o reconhecimento da existência da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2ª incisos II, do CPB), devendo ser aumentando a pena em 1/3 (um terço), ficando a
pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime

semiaberto
(art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa do réu pugna pela redução da pena de multa, com fulcro no art. 60, do Código penal, para que esta venha a atender a situação financeira do apelante.

Não merece prosperar, haja vista, que a pena de multa obedeceu ao princípio de proporcionalidade quando fixada pela juíza sentenciante.

Portanto, não há de se falar em redução de pena de multa, haja vista ter sido fixada dentro dos limites legais do CPB, e uma vez que o quantum aplicado pelo Juízo a quo está dentro dos parâmetros legais, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Sob os mesmos critérios, foi imposta a pena pecuniária no valor de 20 dias-multa, que é próximo do mínimo legalmente cominado (art. 49, CP), cada dia-multa fixado no importe mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, CP), não comportando alteração ou isenção, uma vez que sua fixação não decorre de ato discricionário do Julgador, mas, sim, de imposição legal, disposta no preceito secundário da figura delitiva imputada ao acusado.

Razão não assiste à defesa, tendo a pena de multa sido fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que o acusado é reincidente, conforme comprova a certidão de fls. 70-71.

Assim, impossível a aplicação do regime aberto, considerando o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal.

Dessa forma, mantenho o
regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida inalterada.

É o voto. Ao revisor.

Belém, 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator